Tribunal: TJSP
Processo: 1506182-39.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Execução Fiscal ajuizada contra espólio – Partilha transitada em julgado antes do fato gerador e do ajuizamento – Ilegitimidade passiva do espólio, conforme o art. 131, II e III do CTN – Impossibilidade de substituição do polo passivo da execução, nos termos do art. 392 do STJ - Apelação improvida